Tribunal: STF
Processo: Rcl 74869
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação em que se aponta como autoridade reclamada a Juíza de Direito da Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados de São Luís, e se pretende a observância ao comando da Súmula Vinculante 14. Liminarmente requer-se seja concedida medida liminar a fim de que se franqueie “acesso imediato aos autos e à decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, sob pena de nulidade dos atos processuais.” No mérito pugna “seja declarada a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, ante a violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF, determinando-se, como consequência lógica e imediata, a expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante”.



    O pedido liminar foi indeferido em decisão monocrática prolatada em 19.12.2024 (eDOC.09)



    Prestadas informações restou atestado que: a) o reclamante é investigado e foi preso em decorrência de investigação que tramita junto ao Juízo de origem; b) o Juízo reclamado indeferiu habilitação dos advogados do reclamante ao argumento de que existiriam diligências pendentes; c) o TJMA em decisão em Mandado de Segurança determinou a habilitação do advogado do reclamante, mas o Juízo reclamado não logrou implementá-la por impossibilidade de fracionamento de peças no sistema eletrônico PJe; d) foi solicitada orientação a Seção de Direito Criminal do TJMA acerca de como proceder, mas até o momento não foi obtida resposta (eDOC.20), de modo que os advogados seguem sem acesso à documentação solicitada. 



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    Durante a aprovação do referido verbete, o eminente Min. Cezar Peluso assentou que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 02.02.2009, grifei)



    De fato, a existência de diligências em andamento pode impedir o acesso a processo investigatório, pois a publicidade poderia frustrar a diligências em andamento, contudo tal restrição não se estende a atos pretéritos, já concluídos e documentados, como admite até mesmo a autoridade coatora. 



    Efetivamente, no caso concreto, não se discute mais o direito dos patronos do reclamante ao acesso aos autos, já reconhecido em mandado de segurança julgado pelo TJMA. O cumprimento, no entanto, permanece pendente exclusivamente em razão de alegada incompatibilidade técnica do sistema judicial.



    Embora a dificuldade técnica apontada pelo Juízo reclamado seja compreensível, deve-se ponderar que o reclamante encontra-se preso há 4 meses, sem que seus advogados tenham tido acesso sequer ao decreto prisional, o que configura um lapso temporal excessivo e incompatível com a razoabilidade processual.



    É o caso pois de dar procedência parcial ao pleito do reclamante.



    Com efeito, a fim de compatibilizar o livre exercício profissional do advogado e a garantia de sigilo a investigações ainda em andamento, deve-se propiciar acesso mesmo que parcial aos autos, a fim de que, dentro das limites impostos, possam os patronos exercer o seu munus publico.



    A esse respeito, a jurisprudência desta Corte é assente acerca da necessidade de permitir o acesso amplo, ainda que paulatino, de todos os elementos de prova que forem possíveis na atual fase investigatória em que solicitados: 



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações.Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009) 



    Destaco que o verbete em comento tem como razão de ser a concretização do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, Antonio Scarance Fernandes atesta que “são elementos essenciais do contraditório a necessidade de informação e a possibilidade de reação, de modo que o referido princípio abarca o dizer e o contradizer.” Complementa o autor que “não se admite que uma parte fique sem ciência dos atos da parte contrária e sem oportunidade de contrariá-los e que o que assegura o contraditório é a oportunidade de a eles se contrapor por meio de manifestação contrária que tenha eficácia prática” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, 7. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 65). 



    Com efeito, o amplo acesso previsto na Súmula Vinculante deve ser compreendido sob uma óptica substancial e apta à consecução de sua finalidade precípua.



    Sendo assim, comprovada a condição de investigado, emerge a prerrogativa de conhecimento das provas já angariadas e documentadas no inquérito policial e em suas respectivas medida cautelar, ressalvadas eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade, devendo a autoridade reclamada proceder a separação do material que assim se classifica, se necessário. 



    Quanto ao ponto consigno que mesmo que temporariamente não seja possível habilitar os advogados via PJe, deverá o juiz disponibilizar as peças via email, impressão com retirada em carga na Vara judicial, ou mediante outro meio telemático que viabilize o acesso imediato, sem prejuízo de que seja, temporariamente, protelado o acesso às diligências pendentes. 



    Por fim, esclareço que o deferimento parcial do pedido não implica nulidade do decreto prisional, considerando que a análise dessa questão extrapola os limites da via eleita, que não admite a reavaliação aprofundada de fatos e provas. Eventuais alegações de nulidade quanto ao decreto prisional devem ser manejadas pelas vias ordinárias próprias, evitando-se assim a supressão de instância e exame per saltum da matéria.



    4. Pelo exposto, com fulcro no artigo 161 do RISTF, julgo procedente em menor extensão, a presente reclamação, para determinar que seja assegurado ao reclamante e aos seus procuradores o acesso aos elementos de prova já produzidos e formalmente documentados nos autos e em suas respectivas medidas cautelares, pelo meio mais célere a ser definido pelo Juízo reclamado, ressalvando-se, exclusivamente, eventuais diligências em curso cuja publicidade possa efetivamente comprometer a eficácia da investigação.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente